Tribunal: TJMT
Processo: 0004901-82.2015.8.11.0008
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS ADESIVOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Apelações interpostas pelos autores e recursos adesivos manejados pelos Municípios de Nova Olímpia e Tangará da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando os entes públicos ao pagamento de danos materiais e morais em razão de falhas no atendimento médico que culminaram no óbito de paciente, fixando indenização moral em R$ 100.000,00 de forma global.
II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se os Municípios possuem legitimidade passiva diante da repartição de competências no SUS; (ii) saber se há nexo causal entre a conduta estatal e o óbito, à luz da teoria da perda de uma chance; (iii) definir o quantum indenizatório e os consectários legais aplicáveis à condenação.
III. Razões de decidir
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF/1988, sendo legítima a inclusão dos Municípios no polo passivo quando evidenciada sua participação na cadeia de atendimento.
A deficiência na prestação do serviço público de saúde — caracterizada por falhas no atendimento inicial, demora na transferência, ausência de leito de UTI e precariedade dos registros médicos — configura omissão estatal apta a ensejar responsabilidade objetiva.
Ainda que o laudo pericial não estabeleça nexo causal direto, a comprovação de falha assistencial associada à possibilidade de evitabilidade do óbito autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance, reconhecendo-se a perda da probabilidade real de sobrevivência.
A precariedade dos prontuários médicos implica inversão do ônus probatório e impede que a Administração se beneficie da própria falha documental.
O quantum indenizatório deve observar o método bifásico, considerando precedentes análogos e as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade das falhas, a angústia prolongada dos familiares e o caráter pedagógico da condenação.
O valor fixado na sentença revela-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 80.000,00 por autor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recursos de apelação dos autores parcialmente providos. Recursos adesivos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço público de saúde, sendo legítima sua inclusão no polo passivo quando participam da cadeia de atendimento.
2. A teoria da perda de uma chance aplica-se às hipóteses em que a falha estatal compromete a probabilidade de sobrevivência do paciente.
3. A indenização por dano moral deve observar o método bifásico, podendo ser majorada diante da gravidade concreta da conduta estatal.
4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004901-82.2015.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE SAÚDE, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[JUSTINA FRANCISCA PEREIRA - CPF: 503.707.821-00 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA PEREIRA - CPF: 052.112.211-25 (APELANTE), MATHEUS FERNANDES FONSECA PEREIRA - CPF: 052.120.281-75 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (APELADO), MARIA JOSÉ FIRMINO DE ARAÚJO (TESTEMUNHA), MIRTES ALVES DA COSTA (TESTEMUNHA), RICARDO MIGUEL DOS SANTOS FERRIER CUELLAR - CPF: 017.517.361-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA FRANCISCA PEREIRA - CPF: 503.707.821-00 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA PEREIRA - CPF: 052.112.211-25 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MATHEUS FERNANDES FONSECA PEREIRA - CPF: 052.120.281-75 (APELADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO), 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS ADESIVOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelos autores e recursos adesivos manejados pelos Municípios de Nova Olímpia e Tangará da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando os entes públicos ao pagamento de danos materiais e morais em razão de falhas no atendimento médico que culminaram no óbito de paciente, fixando indenização moral em R$ 100.000,00 de forma global.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os Municípios possuem legitimidade passiva diante da repartição de competências no SUS; (
ii
) saber se há nexo causal entre a conduta estatal e o óbito, à luz da teoria da perda de uma chance; (
iii
) definir o quantum indenizatório e os consectários legais aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos dos
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988, sendo legítima a inclusão dos Municípios no polo passivo quando evidenciada sua participação na cadeia de atendimento.

A deficiência na prestação do serviço público de saúde — caracterizada por falhas no atendimento inicial, demora na transferência, ausência de leito de UTI e precariedade dos registros médicos — configura omissão estatal apta a ensejar responsabilidade objetiva.

Ainda que o laudo pericial não estabeleça nexo causal direto, a comprovação de falha assistencial associada à possibilidade de evitabilidade do óbito autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance, reconhecendo-se a perda da probabilidade real de sobrevivência.

A precariedade dos prontuários médicos implica inversão do ônus probatório e impede que a Administração se beneficie da própria falha documental.

O quantum indenizatório deve observar o método bifásico, considerando
precedentes
análogos e as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade das falhas, a angústia prolongada dos familiares e o caráter pedagógico da condenação.

O valor fixado na sentença revela-se insuficiente, sendo adequada a majoração para R$ 80.000,00 por autor, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação dos autores parcialmente providos. Recursos adesivos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os entes federativos respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço público de saúde, sendo legítima sua inclusão no polo passivo quando participam da cadeia de atendimento.

2. A teoria da perda de uma chance aplica-se às hipóteses em que a falha estatal compromete a probabilidade de sobrevivência do paciente.

3. A indenização por dano moral deve observar o método bifásico, podendo ser majorada diante da gravidade concreta da conduta estatal.

4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento.”

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MATHEUS FERNANDES FONSECA PEREIRA
,
FELIPE DA SILVA PEREIRA
e
JUSTINA FRANCISCA PEREIRA
, bem como de recursos adesivos manejados pelo Município de Nova Olímpia e pelo Município de Tangará da Serra, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o magistrado condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes (pensão), fixando o montante de R$ 125.668,89 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) em favor de MATHEUS FERNANDES FONSECA PEREIRA, e de R$ 94.134,00 (noventa e quatro mil, cento e trinta e quatro reais) em favor de FELIPE DA SILVA PEREIRA, valores estes sujeitos à incidência de correção monetária pelo índice IPCA desde a data do evento danoso, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Outrossim,
condenou os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais
), sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para CADA requerido,

devidamente corrigido pelo IPCA, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ).

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, pugnando pela majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada demandante,
bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora, a fim de que incidam desde a data do evento danoso.

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo dos autores, defendendo a manutenção integral da sentença, especialmente no que concerne ao valor fixado a título de danos morais e ao termo inicial dos juros moratórios.

Ademais, interpôs recurso adesivo, no qual sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, ao argumento de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De igual modo, o Município de Nova Olímpia apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores e manejou recurso adesivo, no qual suscita sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta administrativa e o óbito da vítima, pugnando, por conseguinte, por sua exclusão da lide.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito, deixando de emitir parecer acerca do mérito recursal e requerendo o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos recursos de apelação e dos recursos adesivos.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o exame das preliminares suscitadas pelos Municípios recorrentes adesivos, relativas à alegada ilegitimidade passiva e à ausência de nexo causal.

Os Municípios de Tangará da Serra e Nova Olímpia sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possuem responsabilidade direta pela prestação de serviços de saúde de alta complexidade, cuja atribuição competiria ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 17, IX, da Lei no 8.080/90.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o paciente
Joares
dos Santos Pereira foi inicialmente atendido no Hospital Municipal de Nova Olímpia, após sofrer acidente automobilístico, sendo posteriormente transferido para o Hospital Municipal de Tangará da Serra, onde permaneceu internado até sua remoção para Várzea Grande, vindo a óbito dias depois.

Evidencia-se, portanto, que a cadeia de atendimento envolveu, de forma direta, serviços de saúde prestados pelos Municípios ora recorrentes.

A Constituição Federal de 1988, em seus
arts
. 23, II, e 196, estabelece a competência comum dos entes federativos para a promoção da saúde, consagrando-a como direito de todos e dever do Estado, entendido em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Sistema Único de Saúde, por sua vez, estruturado pela Lei no 8.080/90, organiza-se de forma descentralizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, conforme dispõe o art. 198, I, da Constituição Federal.

Embora a referida lei estabeleça competências específicas, atribuindo aos Estados, por exemplo, a gestão de serviços de alta complexidade (art. 17, IX), tal repartição não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (Tema 793), consolidou esse entendimento, fixando a tese de responsabilidade solidária, permitindo ao autor demandar qualquer dos entes federados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO
PROCEDENTE .
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma a legitimidade passiva dos Municípios:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA .
LEGITIMIDADE DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR, EM TRATAMENTO REALIZADO NO
SUS .
PROVIMENTO NEGADO. 1. É pacífico o entendimento na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, facultando-se à parte autora o ajuizamento da ação contra um dos entes isolados ou conjuntamente.
2 .
Em relação à pretensão indenizatória por erro médico em serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que é objetiva a responsabilidade dos entes públicos vinculados ao profissional, o que dispensa a demonstração de culpa ou dolo. 3. Hipótese em que a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias indica a ocorrência de erro médico/falta de prestação de serviço de saúde a criança em hospital particular, em atendimento realizado no SUS.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1552430 PR 2015/0217822-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

No caso concreto, a responsabilidade dos Municípios não decorre apenas da eventual necessidade de atendimento de alta complexidade, mas, sobretudo, das falhas verificadas na prestação dos serviços sob sua responsabilidade direta, quais sejam: atendimento inicial, transferência do paciente, assistência hospitalar e regulação para unidade de maior complexidade.

A prova testemunhal e pericial evidencia deficiências na documentação médica, demora na disponibilização de transporte adequado e dificuldades na obtenção de vaga em UTI, circunstâncias inseridas no âmbito de atuação dos entes municipais.

Ademais, a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não se sujeitando à preclusão. Todavia, no caso concreto, a legitimidade decorre da própria narrativa inicial, que atribui aos réus condutas omissivas e comissivas diretamente relacionadas ao serviço prestado.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à alegação de ausência de nexo causal, igualmente não merece prosperar.

Os Municípios sustentam que o laudo pericial não estabelece, com certeza, a relação de causalidade entre os atos médicos e o óbito.

Todavia
, a análise do nexo causal, na hipótese,

vertente, não se exaure na impossibilidade de afirmação categórica acerca da evitabilidade do resultado, devendo ser apreciada à luz da teoria da perda de uma chance.

O laudo pericial atesta que o óbito do Sr.
Joares
dos Santos Pereira decorreu de traumatismo cranioencefálico (TCE), classificado sob o código CID-10 S06 (traumatismo intracraniano).

No que tange ao tratamento instituído, o expert consignou a administração de medicamentos sintomáticos, uso de drogas vasoativas, realização de avaliação neurológica, tomografia de crânio e solicitação de transferência para unidade de terapia intensiva (UTI).

Não obstante, a prova técnica revelou a existência de falhas relevantes tanto na condução do atendimento quanto, sobretudo, na elaboração e manutenção do prontuário médico.

O perito foi categórico ao apontar a inobservância técnica quanto à adequada e completa transcrição dos elementos clínicos essenciais, tais como anamnese, história clínica, exame físico, condutas propedêuticas e terapêuticas, bem como a estratificação do TCE pela escala de Glasgow, indispensável à aferição do nível de consciência e à definição de eventual intervenção cirúrgica, a exemplo de drenagem ou craniectomia.

Ressaltou, ainda, que a maior parte dos registros médicos se apresentava incompleta, ilegível e/ou apagados, circunstância que inviabilizou a análise integral e fidedigna da evolução clínica do paciente (Conclusão 5.2 e respostas aos quesitos 11 da autora e 11 do réu).

Em razão da precariedade da documentação, o expert consignou não ser possível afirmar, com segurança, se o óbito poderia ter sido evitado (resposta ao quesito 10 da autora), tampouco se os profissionais envolvidos lançaram mão de todos os meios técnicos disponíveis e reconhecidos pela prática médica (resposta ao quesito 9 do réu), nem estabelecer, de forma conclusiva, o nexo causal direto entre a conduta médica e o resultado morte (resposta ao quesito 10 do réu).

Entretanto, ao responder ao quesito 8 formulado pelo Município de Tangará da Serra, acerca da possibilidade de se evitar o óbito, o perito afirmou, de maneira categórica, que tal resultado era evitável, o que evidencia contradição interna no laudo pericial e autoriza a incidência da teoria da perda de uma chance.

A referida teoria tem por escopo a reparação da frustração de uma probabilidade séria e real de obtenção de resultado favorável ou de evitação de prejuízo, exigindo-se, para sua aplicação, a demonstração do nexo entre a conduta ilícita e a perda da oportunidade.

No caso em apreço, a conjugação entre a falha assistencial constatada e a possibilidade de evitar o óbito caracteriza a perda da chance de sobrevivência.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da perda de uma chance em hipóteses análogas, notadamente quando verificada falha na prestação do serviço de saúde apta a comprometer a probabilidade de êxito terapêutico. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE .
NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA
CHANCE .
DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULAS
N .
83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade objetiva do hospital, ou seja, aquela que prescinde da comprovação de dolo ou culpa, somente exsurge na hipótese de falha no atendimento prestado por sua equipe, que inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estada na internação, por meio da disponibilização de equipe ou pessoal e equipamentos necessários e eficazes para
tanto .

2. A aplicação da teoria da perda de uma chance, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, não implica o afastamento do necessário nexo causal a identificar a responsabilidade objetiva. Ao revés, o nexo causal, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, é observado como um comportamento ilícito indireto ao dano, mas que, se objetivamente fosse alterado, evitaria o resultado indesejado.
(...). (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2626885 MG 2024/0117780-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024) (
g.n
)

Ademais, a deficiência na elaboração do prontuário médico, por si só, consubstancia falha grave, na medida em que impede a adequada verificação da correção dos procedimentos adotados, não podendo tal circunstância beneficiar o ente responsável pela sua produção.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a insuficiência probatória decorrente de falha na documentação médica não afasta, por si só, a responsabilidade civil, podendo, inclusive, ensejar a inversão do ônus da prova.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESPONSABILIDADE
CIVIL .
ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS .
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. ALTERAÇÃO.
REEXAME .
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA .
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A existência de omissão, contradição ou obscuridade em acórdão deve ser examinada com base na suficiência dos fundamentos apresentados para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável o enfrentamento de todas as alegações das partes.
3 .
A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em benefício do consumidor, com base em sua vulnerabilidade, especialmente em casos de dificuldade técnica na produção de provas, conforme o art. 6o, VIII, do CDC. 4
. A responsabilidade civil por erro médico pode ser exigida com base em prova testemunhal e documental, ainda que o laudo pericial seja inconclusivo, respeitando-se o princípio do livre convencimento
motivado .
(...). (STJ -
AgInt
no REsp: 1982878 BA 2022/0020423-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/05/
2025)(
g.n
)

Dessa forma, resta configurado o nexo causal, sob a perspectiva da perda de uma chance, entre a omissão estatal e o resultado danoso.

Superadas as questões preliminares e de mérito atinentes aos recursos adesivos, passa-se à análise do recurso de apelação interposto pelos autores, o qual se circunscreve à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Os autores, ora apelantes, postulam a majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 para cada um, enquanto os Municípios recorrentes adesivos pugnam pela sua redução.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais exige do julgador a ponderação de múltiplos fatores, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal quantificação deve observar o denominado método bifásico, segundo o qual:

na primeira fase, fixa-se um valor básico com base em precedentes análogos;

na segunda, procede-se ao ajuste conforme as peculiaridades do caso concreto.

Desse modo, analisando a jurisprudência para a primeira fase, no âmbito desta Corte, em hipóteses análogas de falha na prestação de serviços de saúde com resultado morte, os valores fixados têm gravitado em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme precedente recente:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA .
OMISSÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE. FALECIMENTO DE BEBÊ. ERRO MÉDICO POR CONDUTA INADEQUADA. DEVER DE
INDENIZAR .
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. CORREÇÃO. ADEQUAÇÃO. TAXA
SELIC .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 100 .000,00 (cem mil reais), a serem corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, em razão do falecimento da filha da autora, de apenas 9 meses de idade, após atendimentos sucessivos na rede pública de saúde, que culminou em negligência no Hospital Regional de Sinop.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) verificar se houve falha omissiva no atendimento prestado pela unidade hospitalar estadual, ensejando responsabilidade civil do Estado;

(II) aferir se o valor arbitrado a título de danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade;

(III) definir o índice correto de atualização monetária e juros de mora após a EC
n .
113/2021.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por falhas na prestação de serviço público de saúde é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, conforme
art
. 37, § 6o, da CF/1988.

4. Comprovado que a paciente foi internada em estado grave e permaneceu sem atendimento adequado por mais de 20 horas, com evolução do quadro até o óbito, configurada está a omissão relevante, geradora do dever de indenizar.

5 .
O valor fixado em R$ 100.000,00 atende aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte para hipóteses análogas de falecimento de menor em decorrência de erro ou omissão médica, observando os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

6. Em atenção à EC
n .
113/2021 e à L. n. 14.905/2024, o valor da indenização deve ser corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC desde o evento danoso, afastando-se a cumulação com outros
índices .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e de juros desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

"
1 .
A responsabilidade do Estado por falha no atendimento médico é objetiva, sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

2. A omissão prolongada diante de quadro clínico grave configura culpa do serviço, ensejando reparação por danos morais.

3 .
O valor de R$ 100.000,00 por dano moral decorrente de falecimento de menor revela-se compatível com a jurisprudência desta Corte.

4. A correção monetária e os juros devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC
n .
113/2021 e da L. n. 14.905/
2024 .
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; EC
n .
113/2021; L. n. 14.905/
2024 .

Jurisprudência relevante citada: STF, STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017; STJ, Tema 1.313;
AREsp
204 .156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 31/08/
2015;;
TJMT,
ApCiv
0000679-15.2010.8 .11.0051, Rel. Des. Gabriela Carina
Knaul
,
j .
09.06.2025; N.U 0000401-36 .2016.8.11.0008,
Rel
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva, j. em 18/07/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164765620248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025) (
g.n
)

Tal parâmetro inicial atende à necessidade de uniformização das decisões judiciais e concretiza o princípio da isonomia.

Na segunda fase, as circunstâncias fáticas evidenciam situação de excepcional gravidade, a justificar a majoração do valor indenizatório.

Conforme se extrai da robusta prova testemunhal produzida, o paciente
Joares
dos Santos Pereira foi submetido a um verdadeiro itinerário de falhas assistenciais, caracterizado por:

demora significativa no atendimento inicial; atraso na disponibilização de transporte adequado; morosidade na regulação e transferência; dificuldades injustificadas na obtenção de vaga em unidade de terapia intensiva; deficiência grave na documentação médica; indícios de condicionamento indevido do atendimento à contraprestação financeira.

Os depoimentos colhidos em juízo são convergentes no sentido de evidenciar a precariedade do atendimento prestado e a prolongada exposição do paciente a risco evitável.

Conforme relatado, houve demora expressiva no socorro e na transferência entre unidades hospitalares, bem como ausência de resposta tempestiva do sistema de regulação, circunstâncias que contribuíram para o agravamento do quadro clínico.

Ainda mais grave, há elementos indicativos de que a realização de procedimento cirúrgico teria sido condicionada ao pagamento de quantia expressiva, fato que, se confirmado, revela manifesta afronta aos princípios da universalidade e da integralidade do Sistema Único de Saúde.

A prova testemunhal também evidencia que a família foi compelida a buscar intervenção judicial para obtenção de vaga em UTI, o que reforça o quadro de desassistência estatal.

Nesse contexto, o sofrimento dos autores extrapola o dano moral presumido decorrente do óbito, sendo intensificado por: prolongada angústia diante da ausência de atendimento adequado; sensação de impotência frente à ineficiência estatal; percepção concreta de que o desfecho poderia ter sido evitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de falha grave na prestação de serviços de saúde, o valor da indenização deve refletir não apenas a extensão do dano, mas também o grau de reprovabilidade da conduta estatal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA No 7/
STJ .
INOCORRÊNCIA. QUANTUM IRRISÓRIO. DEMORA EM PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO POR
CESARIANA .
RECONHECIMENTO TARDIO. MORTE DA CRIANÇA NO VENTRE MATERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO
JUIZ .
MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a modificação do quantum indenizatório quando os danos morais forem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, hipótese verificada na espécie à luz do método bifásico, inexistindo razão para aplicar a Súmula no 7/STJ. Precedentes do STJ. 2. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso . 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo
juiz .
5. Irrisório, no caso, os danos morais em R$ 10 mil, devendo ser elevados para R$ 90 mil, mantido o julgado de origem quanto à correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. Recurso especial provido.
6 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019)

Ademais, a função pedagógica da indenização assume, no caso, especial relevância, na medida em que a condenação deve servir como instrumento de indução à melhoria dos serviços públicos de saúde, prevenindo a repetição de condutas semelhantes.

Diante desse cenário, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado globalmente na sentença, mostra-se manifestamente insuficiente.

Por outro lado, o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pretendido pelos autores, revela-se superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Assim, à luz do método bifásico e das circunstâncias concretas do caso, revela-se adequada e proporcional a majoração da indenização para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), valor que se revela proporcional à extensão do dano e em consonância com a jurisprudência aplicável, evitando-se, ao mesmo tempo, o enriquecimento sem causa.

No que se refere aos consectários legais, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (data do óbito), nos termos da Súmula 54 do STJ, ao passo que a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO
MÉDICO .
MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,
00 .
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO
ARBITRAMENTO .
SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500 .000,00. Julgado mantido. 2
. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ,
respectivamente .

3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)

Não obstante, impõe-se, de ofício, a adequação da sentença aos ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Lei no 14.905/2024, de modo a determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, desde o evento danoso, vedada a cumulação com outros índices, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

A propósito:

“(...) 8. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para (I) aplicar a Taxa SELIC como índice único de correção e juros a partir do evento danoso; e (II) fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento médico é objetiva, desde que configurada a falha do serviço e o nexo causal com o dano.

2. A perda da chance de sobrevivência decorrente de omissão no atendimento emergencial configura culpa do serviço.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A correção monetária e os juros de mora, em condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, desde o evento danoso, nos termos da EC n. 113/2021 e da L. n. 14.905/2024.

5. Nas ações que envolvem prestação de saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

(...)

(N.U 1000677-18.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025) (
g.n
)

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelos autores para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Quanto aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ao passo que a correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Outrossim, nego provimento aos recursos adesivos.

Por fim, de ofício, adequo os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, na forma da fundamentação.

É como voto.

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Não há um direcionamento
, uma
competência ao Município ou ao Estado?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Todos estão sendo condenados de maneira solidária. O objeto central do recurso é o valor da indenização por danos morais, que estava em R$100.000
,00 e elevei para o valor de R$240.000,00

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para analisar sob a ótica da súmula 793 do STF

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRCIO VIDAL
(2
o

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Acompanho o voto do Relator.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MATHEUS FERNANDES FONSECA PEREIRA, FELIPE DA SILVA PEREIRA
e
JUSTINAFRANCISCA PEREIRA
, bem como de recursos adesivos manejados pelo Município de Nova Olímpia e pelo Município de Tangará da Serra, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autosda ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmenteprocedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o magistrado condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes (pensão), fixando o montante de R$ 125.668,89 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) em favor de MATHEUS FERNANDES FONSECA PEREIRA, e de R$ 94.134,00 (noventa e quatro mil, cento e trinta e quatro reais) em favor de FELIPE DA SILVA PEREIRA, valores estes sujeitos à incidência de correção monetária pelo índice IPCA desde a data do evento danoso, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Outrossim, condenou os demandados ao pagamento de indenização pordanos morais, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais
), sendo
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para CADA requerido, devidamente corrigido pelo IPCA, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ).

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, pugnando pela majoração do quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada demandante, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora, a fim de que incidam desde a data do evento danoso.

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo dos autores, defendendo a manutenção integral da sentença, especialmente no que concerne ao valor fixado a título de danos morais e ao termo inicial dos juros moratórios.

Ademais, interpôs recurso adesivo, no qual sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, ao argumento de inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De igual modo, o Município de Nova Olímpia apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos autores e manejou recurso adesivo, no qual suscita sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta administrativa e o óbito da vítima, pugnando, por conseguinte, por sua exclusão da lide.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito, deixando de emitir parecer acerca do mérito recursal e requerendo o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

O eminente relator Des. DESODETE CRUZ JÚNIOR deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e negou provimento aos recursos adesivos dos entes municipais.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

A controvérsia cinge-se incialmente à verificação da responsabilidade civil dos entes municipais pelo óbito do paciente, o que demanda a presença dos pressupostos do dever de indenizar, notadamente a conduta, o dano e o nexo causal.

No caso concreto, embora incontroverso o resultado danoso, consistente no falecimento do paciente, não se encontra devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a atuação (ou eventual omissão) dos Municípios e o evento morte.

Com efeito, conforme se extrai do laudo pericial juntado aos autos, o expert foi categórico ao afirmar a impossibilidade de conclusão acerca do nexo causal, destacando que os documentos médicos apresentados pelos autores se encontravam ilegíveis, o que inviabilizou uma análise técnica adequada e segura.

Tal circunstância compromete de forma significativa a formação do convencimento judicial, porquanto a prova pericial, especialmente em demandas que envolvem suposto erro ou falha médica, assume papel central na demonstração do vínculo entre a conduta e o resultado.

Não bastasse isso, verifica-se que os Municípios envolvidos são de pequeno porte, não dispondo de estrutura hospitalar complexa ou recursos especializados para atendimento de alta complexidade, como cirurgias neurológicas de urgência, conforme também se depreende do contexto fático narrado nos autos.

Nessas circunstâncias, a eventual limitação estrutural, por si só, não configura ilicitude, sobretudo quando não demonstrado que houve conduta negligente, imprudente ou imperita apta a ensejar o resultado danoso.

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. MORTALIDADE DE PACIENTE APÓS TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO ENTE MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão do falecimento de seu cônjuge, ocorrido após tentativa de homicídio e atendimento médico no Município de Planalto da Serra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Município de Planalto da Serra na prestação do serviço de saúde que possa ser qualificada como causa ou concausa do óbito do paciente, ensejando responsabilidade civil por omissão.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão exige a demonstração de culpa administrativa, dano e nexo causal.

4. O conjunto probatório revela que o Município dispunha de duas ambulâncias, sendo que a UTI móvel estava em uso por outro paciente e a segunda era inadequada para o transporte do paciente gravemente ferido.

5. A equipe médica local prestou atendimento imediato e compatível com os recursos disponíveis, estabilizando o paciente até a chegada de ambulância requisitada de município vizinho.

6. Não houve comprovação de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde, tampouco da Administração Pública, sendo o óbito decorrente de lesão
perfuro-cortante
provocada por terceiro.

7. A decisão monocrática, ao manter a sentença de improcedência, observou corretamente os requisitos da responsabilidade civil por omissão e está alinhada à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilização do ente público por omissão na prestação de serviço de saúde depende da comprovação de conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, inexistentes quando demonstrada a prestação de atendimento compatível com os recursos disponíveis e a ausência de negligência dos agentes públicos.”

(N.U 1001753-22.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 06/05/2025)

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, não prescinde da comprovação do nexo causal, o qual, no caso, não restou evidenciado de forma satisfatória.

Ressalte-se que a mera possibilidade ou conjectura acerca de eventual falha no atendimento não é suficiente para ensejar condenação, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que a conduta administrativa contribuiu diretamente para o resultado.

Diante da ausência de prova conclusiva, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido indenizatório.

Por consequência lógica, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que o provimento dos recursos adesivos dos Municípios conduz à reforma integral da sentença.

Assim, diante do exposto, peço licença, para divergir do relator no sentido de votar pelo
provimento aos recursos adesivos dos Municípios de Nova Olímpia e de Tangará da Serra
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso de apelação dos autores, nos termos expostos acima.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Me permitam um adendo, já acompanhei o voto do douto relator, mas divirjo do entendimento do digno colega, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
. A
s
decisões do Judiciário têm que ser pedagógicas, elas têm que ser corretivas.

Houve no caso concreto, uma redução da chance de a vítima continuar com vida
.

A demora
é a demonstração da falta de responsabilidade dos profissionais e da estrutura d
e
Estado
, que tem a obrigação, o dever constitucional da preservação da vida humana.

Mais ou menos, é o argumento que
infelizmente
alguns usam e não
são
rebatido
s sobre a imoralidade e a inconstitucionalidade do salário-mínimo, porque se aumentar irá quebrar os Municípios
, mas esse Município hipoteticamente iria a um estado pré-falimentar
, é que não tinha condições de nascer Município, então fica um ciclo vício e nunca se resolve, sempre continua com a mesma retórica e não resolve o problema
.

Penso que se o Judiciário foi provocado, tem que dar uma
solução razoável e a solução que vejo é a manutenção da condenação com a majoração que foi colocada pelo

Relator
e vou além, pois deveria

se
extrair cópia e encaminhar ao Procurador para mover uma ação de indenização regressiva contra os agentes que deram causa
, toda a cadeia
que não deu chance de uma sobrevida ao paciente, vítima desse acidente.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Entendo que a ilegibilidade dos prontuários médicos
jamais
poderia

militar em desfavor da parte autora
, como caminha no sentido a perícia
ao
dizer que os documentos eram ilegíveis, inclusive é uma obrigação do
s agentes públicos do Município deixarem essas informações acessíveis, transparentes, para que
pudesse
m
ser
objeto de cotejo judicial por outro expert
.

De forma que o conjunto de fatores, que o Des. Márcio Vida
l
, muito bem salientou, resultaram na perda da
possibilidade,

dessa
pessoa viver.

Peço vênia ao Des. Mário Kono pela divergência, mas mantenho o meu voto.

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para acompanhar o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(4a VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026